Tribunal: TJMT
Processo: 1035543-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035543-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINEI MARIA DA SILVA TRINANES - CPF: 800.207.711-34 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
VÍCIO PROCEDIMENTAL SANADO PELO ATUAL JULGAMENTO DO MÉRITO PELO ÓRGÃO COLEGIADO –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LINEI MARIA DA SILVA TRINANES
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1035543-09.2021.8.11.0041
, originário dos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Dano Moral
” (Proc. no 1035543-09.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO PAN S.A., desproveu o recurso interposto pela autora, ora agravante, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o seu pedido em razão da comprovação da válida contratação do serviço de cartão de crédito consignado impugnado na lide
(
cf. Id. no
201604165).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada, pois, “
ao prolatar a decisão monocrática que apreciou o mérito da apelação, (...) o relator do feito ofendeu os princípios do juiz natural, da colegialidade e, via da lógica, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de decidir o recurso nas poucas situações previstas em lei, não analisando de forma detalhada quanto a ausências do contrato pactuado, da ausência do uso do cartão com compras e do aperfeiçoamento da operação apenas com recebimento de TED
”, e, por outro lado, em razão da ausência de fundamentação suficiente, já que, segundo diz, “
não se sabe o que o levou a rejeitar as teses
(...)
referentes à conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo, ante a inexistência de prova do contrato entabulado e do não aperfeiçoamento do negócio jurídico com uso do cartão (plástico), à produção de provas, à responsabilidade civil, ao ônus da prova, entre outras, e, além do mais, não enfrentou os precedentes obrigatórios que invocou
(...)
, seja para adotá-los como razão de decidir ou para afastá-los a partir da demonstração de distinção (‘distinguishing’) entre os casos dos precedentes e o caso em discussão ou da confirmação de superação (‘overruling’) dos entendimento
”.

Sustenta, no mérito, que “
não foi apresentado cópia do contrato que originou a relação jurídica entre as partes e não há prova de uso do referido cartão em compras, pois a operação se aperfeiçoou única e exclusivamente com recebimento de valores em conta (TED)
”, e que “
é duvidosa, portanto, a ocorrência de transparência na contratação dessa modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que
(...)
tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor
, (...),
assim, diante dos elementos extraídos dos autos, evidencia-se que
(...)
não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que da análise dos documentos nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local,
(sendo que)
todos os ‘saques’ foram disponibilizados na conta bancária do consumidor por meio de transferência bancária (TED) efetuada pelo agravado, ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto
”.

Afirma, ainda, que o instrumento contratual juntado aos autos “
não se trata do instrumento celebrado a época do início dos descontos, bem como tal documento não pode ser admitido para determinação do percentual de juros remuneratórios a ser observado, mormente porque o ali celebrado não compreende as informações prestadas desde a origem da relação,
(e)
, nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada
”.

Destaca, ademais, que “
as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 4,70% a 5,50% a.m., mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra por demais excessivas ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,69% a.m.,
(...)
, assim, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, ela se encontra abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado
”.

Diz que, uma vez que “
o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é ‘in re ipsa’, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que, cassada ou reformada a decisão ora agravada, seja dado provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade do contrato objeto da lide e, por conseguiria, condenar o Banco/réu à repetição do indébito e a indenizá-la pelo dano moral sofrido
(cf. Id. no 214157184).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 217204673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024